Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA. DESLOCAMENTO DE TERRA. OBRAS ACAUTELATÓRIAS. MURO DE ARRIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INTEGRIDADE FÍSICA. RISCO DE DANO. PERIGO DA DEMORA.
1. A execução de obra em que existe a possibilidade de desmoronamento ou deslocamento de terra, especialmente quando há risco para a segurança do lote vizinho, demanda obrigatoriamente a realização prévia de obras acautelatórias, ou seja, que visem prevenir os possíveis danos, de acordo com o artigo 1.311 do Código Civil.
2. A preservação da integridade física e da vida revela-se preponderante quando comparada com os gastos necessários para a execução do muro de arrimo, especialmente ao se considerar o risco de desmoronamento repentino do muro divisório e demais estruturas nos imóveis afetados, o que demonstra o perigo da demora.
3. Os gastos advindos do cumprimento da tutela de urgência podem ser reclamados pela parte em caso de improcedência do pedido, na forma do artigo 302, inciso I, do CPC, o que afasta a alegação de irreversibilidade da medida.
4. Deu-se provimento ao recurso.